Tribunal: TJDFT
Processo: 0740305-10.2023.8.07.0001
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-02
Data de publicação: 2025-07-08

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO. VÍCIOS ELENCADOS NO ART. 1.022 DO CPC. OMISSÕES E OBSCURIDADE. INOCORRÊNCIA. INCONFORMISMO. REEXAME DA MATÉRIA. NÃO CABIMENTO. PREQUESTIONAMENTO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E REJEITADOS.
1. É possível a oposição de embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz, de ofício ou a requerimento, e corrigir erro material eventualmente verificado no decisum (art. 1.022 do CPC).
2. Inexistem as omissões e obscuridades apontadas nas razões dos embargos de declaração se o acórdão objurgado clara e expressamente consignou, para o período da alegada recusa indevida e com base nos elementos probatórios produzidos em fase instrutória, a existência de relatórios médicos apontando a necessidade que tem a embargante de acompanhamento por assistência domiciliar, com emprego de profissional cuidadora de idoso 24 horas por dia, o que não autoriza o reconhecimento do direito de internação domiciliar em sistema home care.
3. Os documentos apresentados pela parte embargante com as razões dos embargos de declaração e em petições juntadas posteriormente à prolação do acórdão embargado, os quais alega retratar sua atual condição de saúde, não possuem o condão de demonstrar vícios de omissões e obscuridades no julgado, porquanto tais elementos sequer existiam no feito por ocasião da prolação da decisão colegiada e, logicamente, não deveriam nela ser considerados.
4. Evidenciados os fundamentos da decisão colegiada, bem como tendo sido arrazoados expressamente os pontos mencionados pela embargante, resta claro que não há que se falar em decisão omissa ou obscura, vez que a lide foi solucionada por completo à luz do entendimento desta Corte, bem como foram analisados todos os elementos probatórios constantes nos autos por ocasião do julgamento e enfrentados todos os argumentos, deduzidos no processo, capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador (art. 489, §1o, IV, do CPC).
5. Conforme previsão do art. 1.025 do CPC, a oposição de embargos de declaração pelas partes, com observância dos limites previstos no art. 1.022 do CPC, já se mostra hábil a indicar o prequestionamento necessário para a viabilidade dos recursos especial e extraordinário.
6. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.